Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714972-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, CEZAR GONCALVES FILHO, CHYRLE FREITAS PASSOS E ANJOS, CICERA IRENY DA CUNHA PORTO, CLARA NIDIA FONSECA FERREIRA, CINIRA MARIA NOBREGA HENRIQUES, CLARICE VIEGAS, CLEA PIRES DOS SANTOS, CLELIA MARTINS DOS PASSOS, CLEUZA LUIZA MARIANO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora